Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão de limitação aos descontos procedidos em folha de pagamento do recorrente em virtude dos negócios jurídicos de mútuo celebrados entre as partes.
2. Convém observar que nos empréstimos contratados para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei no 8.112/1990, Lei Complementar distrital no 840/2011 ou pelo Decreto local no 28.195/2007.
3. Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor.
4. A determinação de limitação de todos os descontos contratados pelo correntista, com a imposição à instituição financeira do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões não se afigura possível a pretendida limitação dos descontos procedidos em folha de pagamento do ora apelante.
5. Recurso conhecido e desprovido.